Tribunal: CARF
Processo: 13897.000515/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13897.000515/2010-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.915 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
APARECIDO CARMO DA ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com o Aviso de Recebimento (AR) completo da ciência da
Notificação de Lançamento, devendo ser cientificado o contribuinte do resultado da diligência
para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 51 a 56) que julgou
improcedente a preliminar de tempestividade suscitada e, no mérito, não conheceu da
impugnação apresentada contra a Notificação de Lançamento (fls. 7 a 11), relativa ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, exercício 2008, ano-calendário 2007, em decorrência da
apuração de omissão de rendimentos apurados pela diferença entre o valor informado em Dirf
pelo INSS e o declarado pelo contribuinte.
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2008
INTIMAÇÃO POR EDITAL. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, para a adoção da intimação por edital,
basta que reste improfícuo um dos meios de intimação previstos na legislação de
regência sobre a matéria. Em assim sendo, comprovada a regularidade da intimação por
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13897.000515/2010-94
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.915 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13897.000515/2010-94

edital, não há que se acolher a preliminar de tempestividade de impugnação, por ter sido
apresentada a destempo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 11/06/2014 (fl. 59) e apresentou
recurso voluntário em 10/07/2014 (fls. 60 a 62) sustentando: a) tempestividade da impugnação;
b) improcedência do lançamento.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Do conhecimento da impugnação
O recorrente aduz a tempestividade da impugnação apresentada em razão da
nulidade da intimação via edital sem a prova de tentativas anteriores de citação por via postal.
O contribuinte foi tido por cientificado da Notificação de Lançamento em
07/04/2010, por meio do edital publicado em 23/03/2010 (fls. 42 a 44) e apresentou Impugnação
em 27/10/2010 (fls. 2 a 6).
A DRJ não acolheu a preliminar de tempestividade suscitada pelo contribuinte sob
os fundamentos de que a intimação pode ser realizada por edital mesmo que só tenha ocorrido
uma tentativa de intimação por via postal e nenhuma tentativa de ciência pessoal.
Confira-se:
No presente caso verifica-se que foi escolhida, primeiramente, a via postal em
detrimento da ciência pessoal, cabendo observar que esta escolha é válida e possível,
conforme se depreende da leitura do parágrafo terceiro acima reproduzido.
Desse modo, resta saber se a Notificação de Lançamento foi encaminhada para o
domicílio eleito pelo contribuinte junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
nos termos do art. 30 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
(...)
No presente caso a exigência fiscal foi encaminhada (fl. 46), em 11/02/2010, para Rua
Santa Luzia no 80 – Jardim Monte Santo – Cotia/SP. Tendo sido devolvida, em
02/03/2010, para a Repartição Fazendária com a informação de “Devolvido – Ausente”.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.915 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13897.000515/2010-94

Da análise do sistema de cadastro da RFB, conclui-se que o endereço acima transcrito
era o constante daquele cadastro à época do encaminhamento, via postal, da Notificação
de Lançamento, até a presente data. Tal endereço foi confirmado pelo contribuinte em
sua peça impugnatória, como sendo seu domicílio há mais de 20 anos.
É certo ainda, que apenas não logrando êxito em uma das formas de intimação
preconizadas nos incisos I, II e III do art. 23 do Decreto no 70.235/1972, no caso foi
utilizada a via postal (inciso II), a autoridade tributária, em cumprimento ao disposto no
§ 1o, caput, do mesmo dispositivo legal, pode utilizar o edital como instrumento para
intimação do contribuinte, conforme novamente se transcreve:
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
Melhor dizendo, para a adoção da intimação por edital, basta que reste improfícuo um
dos meios de intimação previstos na legislação de regência sobre a matéria.
Assim, no caso em questão, a ciência do lançamento foi feita por edital, posto que
tentativas de intimá-lo no domicílio por ele eleito, e constantes dos sistemas da RFB,
não obtiveram êxito. Portanto, em 23/03/2010, foi publicado edital (fl. 43) intimando o
contribuinte a efetuar o pagamento ou apresentar impugnação até 30 dias após a ciência
do lançamento. Tendo esta ocorrido em 07/04/2010 (15 dias após a publicação do
edital), a impugnação deveria ter sido apresentada até 07/05/2010.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
No tocante à intimação por edital, assim dispõe o art. 23 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972, que rege o processo administrativo fiscal:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I -pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos nocaputdeste artigo ou quando
o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 2° Considera-se feita a intimação:
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.915 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13897.000515/2010-94

(...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3oOs meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência.
§ 4oPara fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
No caso, a Fiscalização optou por realizar a intimação via postal uma única vez
em 06/02/2010 e não obteve êxito, sendo o AR devolvido em 02/03/2010, conforme consta às
fls. 45 e 46.
Não consta nos autos o AR devolvido, tão-somente o extrato da consulta à
postagem, abaixo reproduzido:

Ato contínuo, realizou a intimação por edital publicado em 23/03/2010 (fls. 42 a
44).
No entanto, para que a intimação por edital seja válida faz-se necessário o
resultado improfícuo de um dos meios de citação previstos Decreto n° 70.235/72.
Uma única tentativa de intimação via postal, em que se constatou a ausência do
contribuinte, não justifica o uso da intimação por edital.
A intimação por edital é meio extremo para cientificar o contribuinte, a ser
utilizada como último recurso quando demonstrado que o meio escolhido resultou improfícuo.
Em regra, o contribuinte não toma conhecimento dos editais que são publicados
nas repartições administrativas e a intimação realizada por esse meio resulta, na maioria das
vezes, na ausência de resposta do intimado, cerceando o seu direito de defesa.
Logo não há como considerar válida a intimação por edital neste caso.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2008
LANÇAMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITO DO §1o DO ART. 23 DO
DECRETO No 70.235/72 Citação edilícia é procedimento que somente se justifica após
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.915 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13897.000515/2010-94

a caracterização irrefutável da tentativa frustrada de intimação do contribuinte por meio
das outras modalidades previstas na norma. Hipótese em que, na ausência de cópia do
AR, a tela de consulta do sistema interno da Receita Federal por si só não comprova a
razoável tentativa de intimação do sujeito passivo.
(Acórdão no 9202-006.909, Relatora Conselheira RITA ELIZA REIS DA COSTA
BACCHIERI, Segunda Turma da Câmara Superior, Sessão de 24/05/2018).
No presente caso, a ausência nos autos do AR devolvido permite, inclusive, a
existência de presunção no sentido de ter sido a correspondência extraviada antes mesmo da
tentativa de intimação do contribuinte.
Pelo exposto, entendi pelo provimento do recurso voluntário para considerar a
impugnação apresentada pelo contribuinte como tempestiva, devendo os autos retornarem à
Delegacia de Julgamento para devida apreciação da peça de impugnação e respectivos
documentos.
No entanto, convergi ao entendimento da turma para conversão do julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
instrua os autos com o Aviso de Recebimento (AR) completo da ciência da Notificação de
Lançamento, devendo ser cientificado o contribuinte do resultado da diligência para que, a seu
critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos
com o Aviso de Recebimento (AR) completo da ciência da Notificação de Lançamento, devendo
ser cientificado o contribuinte do resultado da diligência para que, a seu critério, apresente
manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital